Tribunal: TJSP
Processo: 1009953-05.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais c/c exibição de documentos. Empréstimo consignado. Fraude. Insurgência do autor contra descontos no seu benefício previdenciário com base em empréstimo que não contratou. Sentença de procedência. Pretensão do autor de procedência total da ação. Cabimento em parte. A devolução dos valores descontados indevidamente deve ser feita em dobro, porque o

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais c/c exibição de documentos. Empréstimo consignado. Fraude. Insurgência do autor contra descontos no seu benefício previdenciário com base em empréstimo que não contratou. Sentença de procedência. Pretensão do autor de procedência total da ação. Cabimento em parte. A devolução dos valores descontados indevidamente deve ser feita em dobro, porque o contrato é posterior a 30/03/2021 e houve violação a boa-fé objetiva – Entendimento do STJ. Majoração da indenização por danos morais de R$500,00 para R$5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.